Tribunal: TJPA
Processo: 0806177-53.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806177-53.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES, SALINOPOLIS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: DIVA SOARES RODRIGUES, ELIZABETH MARIA SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU QUE FICA IMPEDIDA ATÉ O FINAL DA LIDE, A VENDA, COMERCIALIZAÇÃO OU PRÁTICAS DE ATOS JURÍDICOS DE DISPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE DOS LOTES, NA ÁREA DENOMINADA BALNEÁRIO ILHA DO ATALAIA, INSCRITO NO CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO DE SALINÓPOLIS, ONDE SE LOCALIZAM OS EMPREENDIMENTOS CONDOMÍNIO RAÍZES, VALLE DO SAL, AQUALAND RESORT E PARQUE AQUÁTICO E OUTROS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E AINDA DO PERIGO DE LESÃO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, terem os agravantes comprovado a verossimilhança de suas alegações.

II –
Presente o perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que os agravantes estão impedidos de exercer suas atividades financeiras no mercado imobiliário, estando impedidos de praticar quaisquer atos jurídicos de disposição da propriedade ou posse de seus lotes, ocasionando grave prejuízo em sua situação financeira.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES
e
SALINOPOLIS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis, nos autos de Ação Anulatória c/c Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes cumulada com Tutela Antecipada, proposta em face de
DIVA SOARES RODRIGUES
e
ELIZABETH MARIA SOARES RODRIGUES
.

A decisão agravada foi a que determinou que fica impedida até o final da lide, a venda, comercialização ou práticas de atos jurídicos de disposição da propriedade ou posse dos lotes, na área denominada Balneário Ilha do Atalaia, inscrito no Cartório do Único Oficio de Salinópolis, onde se localizam os empreendimentos condomínio Raízes, Valle do Sal, Aqualand Resort e Parque Aquático e outros.

Inconformados com a presente decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando que a decisão agravada merece ser reformada, pois o deferimento da liminar foi embasado em manifestações de fato, sendo que esses supostos atos de legalização de lotes praticados no cartório de Capanema/PA não foram comprovados através de quaisquer documentos, bem como o próprio oficial do cartório do Município de Capanema afirmou que tais alegações formuladas pelos requeridos são inverídicas.

Afirmam, que os Tribunais Nacionais adotam o mesmo entendimento firmado pelo STJ de que é estritamente necessária a publicação das decisões processuais antes que ocorram atos constritivos, o que não vem ocorrendo nas decisões do juízo “a quo”, posto que 24 (vinte quatro) horas após proferida a sua decisão, o oficio direcionado ao cartório de Salinópolis já foi confeccionado, enviado e devidamente recebido pelo mesmo, tudo isso ocorreu sem que tenha ocorrido a publicação da decisão do Magistrado no diário de justiça.

Argumentam ainda, que o presente caso se tornou mais absurdo ainda quando o próprio oficial do cartório de Capanema/PA, ao se manifestar, esclareceu a impossibilidade de se efetuar o bloqueio determinado pelo Juízo “a quo”, tendo em vista que não existe matricula, mas sim registro, logo para se averbar o bloqueio seria necessário abrir nova matricula e efetuar a averbação de gravame, o que certamente iria violar o direito de terceiros adquirentes de boa-fé.

Por fim, menciona que a liminar deferida pelo Magistrado de piso é extremamente danosa aos recorrentes e terceiros, pois visa o congelamento integral da vida destes que não podem firmar qualquer negócio, vender ou alienar qualquer bem na área de sua propriedade legal, além de envolver terceiros de boa-fé que durante 16 (dezesseis) anos efetuaram negócios jurídicos.

Juntou documentos às ID.832633/858786.

Às ID.1029712 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1213241 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que fica impedida até o final da lide, a venda, comercialização ou práticas de atos jurídicos de disposição da propriedade ou posse dos lotes, na área denominada Balneário Ilha do Atalaia, inscrito no Cartório do Único Oficio de Salinópolis, onde se localizam os empreendimentos condomínio Raízes, Valle do Sal, Aqualand Resort e Parque Aquático e outros.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o seu preenchimento, sendo imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, terem os agravantes comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque conforme o ofício nº093/2017 emitido pelo Cartório Sulamita Diniz – 1º Ofício da Comarca de Capanema, ficou demonstrado que nenhuma serventuária de seu Cartório em Capanema estaria legalizando terrenos e lotes do loteamento Balneário Atalaia, sendo assim, não se fazendo necessário ocorrer o bloqueio das matrículas dos imóveis exigidos pelas requeridas.

Importante ressaltar, que o próprio Juiz Singular ao ter acesso ao Ofício mencionado anteriormente, voltou atrás de sua decisão, tornando sem efeito o que fora proferido, reconhecendo, portanto, que as afirmativas das requeridas/agravadas eram infundadas e impossíveis de serem cumpridas, conforme informado pelo Cartório oficiado.

Entendo ainda, estar presente o perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que os agravantes estão impedidos de exercer suas atividades financeiras no mercado imobiliário, estando impedidos de praticar quaisquer atos jurídicos de disposição da propriedade ou posse de seus lotes, ocasionando grave prejuízo em sua situação financeira.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020